Tribunal: TJMT
Processo: 1013695-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013695-89.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLENE DOS ANJOS NASCIMENTO DE CAR em virtude de decisão proferida pelo Juiz 6a Vara Cível de Alta Floresta que indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pela requerente, ora agravante, nos autos Ação Declaratória de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1004069-25.2021.8.11.0007.
Nas razões recursais, a Agravante alegou falta de condições para arcar com o preparo, razão pela qual pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste Recurso.
Ressaltou que não dispõe de meios para custear as despesas processuais na ação de origem, pois é aposentada, “e vem auferido o benefício previdenciário como renda mensal e com isso se torna totalmente impossível o custeio das custas processuais sem que haja um prejuízo na manutenção da sua vida digna”.
Para corroborar a tese aduzida, colacionou no caderno processual Extrato de isenção de Declaração de IRPF e históricos de créditos da Previdência Social. (ID 97521999, ID 96197993)
Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão objurgada para que seja concedida a gratuidade da justiça.
É o relatório. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.
Dispensável a formação do contraditório para o julgamento deste recurso, tendo em vista a fase inicial em que o processo principal se encontra.
É cediço que a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.
Precedentes.
2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).
Na hipótese, apesar da alegação de que a Recorrente é pensionista “o que torna totalmente impossível o custeio das custas processuais”, à luz do documento de ID97521999 - Pág. 4 (Histórico de créditos Pago 08/06/2021), é possível constatar que a Agravante recebe o valor R$ 2.233,27 (dois mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos).
Entendo que neste caso a Recorrente não faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, isso porque, embora oportunizada a comprovar a hipossuficiência aduzida, acostou tão somente uma cópia de Histórico de créditos, ressaltando que possui diversos empréstimos consignados que comprometem sua renda.
Estas situações, contudo, não têm o condão de afastar o dever da Agravante/postulante de comprovar, por meio de documentos (por exemplo, cópias dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, cópias de certidões dominiais negativas e/ou extratos de SPC/Serasa), sua real saúde financeira.
In casu, cumpre asseverar que o valor das custas judiciais e taxa judiciária que, conforme link de guias, totalizam R$ 612,30 (seiscentos e doze reais e tinta centavos). Assim, apenas com o acervo do instrumental, não é possível denotar incapacidade da Agravante de arcar com as despesas. Isto é, não há como saber que o valor a título de pensão (R$ 2.233,27) é sua única fonte de renda, de modo que o fato de possuir empréstimos descontados em folha, por si só, não pode ser motivo ensejador do deferimento da gratuidade.
Com efeito, como bem consignou o Juiz singular: “a partir da análise dos documentos juntados aos autos, principalmente a conta de energia elétrica da requerente, verifica-se que a mesma alega sua hipossuficiência por ser aposentada e receber a titulo de aposentadoria o valor de um salário mínimo, todavia, sua conta de energia elétrica juntada no ID no60602134 perfaz o montante de R$551,75 (quinhentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos), assim, presume-se que esta não se encontra no estado de miserabilidade, a justificar a concessão deste benefício, muito porque empenha mais da metade de sua aposentadoria em sua conta de energia elétrica, que por sinal é bem elevada, e não comprova como faz para pagar as demais despesas relativas a sua sobrevivência, restando impossível aferir no presente caso a alegada situação econômica do requerente”. (Sic)
Nesse cenário, sem evidências de carência econômica da Agravante para consagrar situação de hipossuficiência, de modo que não há razão para concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.
Portanto, nego provimento ao agravo de instrumento nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.
Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, a Agravante deve efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não foi feito previamente.
Diante disso, intime-se a Agravante para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.
Publique-se. Intime-se.
Após, arquive-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora